Tribunal: TJMT
Processo: 0003524-83.2017.8.11.0080
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003524-83.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), EDERSON AMORIM DE MELO - CPF: 014.928.791-77 (APELADO), THIAGO LUCAS TEIXEIRA STEPHAN - CPF: 033.113.371-74 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no
0003524-83.2017.8.11.0080
– Querência

Apelante
: Oi S.A.

Apelado
: Ederson Amorim de Melo.

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA RÉ – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no
0003524-83.2017.8.11.0080
– Querência

Apelante
: Oi S.A.

Apelado
: Ederson Amorim de Melo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Oi S.A. em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos da ação de reparação por dano moral, material e estético, movida por Ederson Amorim de Melo,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a ré no pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização pelo dano moral e estético suportado pelo autor, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante recorre suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. Alega que requereu expressamente a realização de prova oral, pericial e médica, no entanto, o magistrado desconsiderou os pedidos e julgou antecipadamente a lide, invertendo o ônus da prova e julgando procedente o pedido autoral, sob o fundamento de ausência de prova pela ré.

Além disso, defende que o juízo sequer analisou as teses defensivas suscitadas como preliminar de ilegitimidade
ad causam
e inépcia da inicial. Cita que mesmo após a oposição de embargos declaratórios visando sanar o vício, estes foram rejeitados sem analisar as teses, configurando julgamento
citra petita
e acarretando nulidade da decisão.

No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade civil, tendo em vista que não houve qualquer participação no evento danoso, bem como não cometeu ato ilícito em prejuízo do autor. Assevera a inaplicabilidade do CDC ao caso, bem com não restou provada a ocorrência de dano estético, vez que sequer houve o deferimento da realização de perícia médica a fim de apurar a deformidade permanente apontada pelo autor. Ainda, pugna pelo afastamento do dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 160792792).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no
0003524-83.2017.8.11.0080
– Querência

Apelante
: Oi S.A.

Apelado
: Ederson Amorim de Melo.

V O T O

Cinge-se dos autos que Ederson Amorim de Melo ajuizou ação de reparação por dano moral, material e estético contra a Oi S.A., alegando, em apertada síntese, que no dia 09.05.2017, por volta das 21:00 horas, trafegava com sua motocicleta pela Av. Central, no Município de Querência, momento em que foi surpreendido com um fio de rede de telefone que estava exposto em altura irregular, que enroscou em seu pescoço e lhe causou diversas lesões, quase lhe ceifando a vida.

Alega que foi levado por populares ao Hospital Municipal, citando sobre a gravidade das lesões sofridas e que o seu pescoço ficou “na carne viva”.

Prossegue mencionando que o fato gerou um boletim de ocorrência policial e que a Polícia Judiciária Civil de Querência esteve no local, onde teria constatado que o fio causador do acidente se tratava de rede de telefone, evidentemente de propriedade e responsabilidade da empresa ré, uma vez que possuía monopólio do serviço naquela cidade.

Firme em seus argumentos, postula ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral e dano estético, ambos no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) cada – id. 160792780.

A empresa ré apresentou contestação (id. 160792780 - Pág. 79/106) sustentando preliminar de ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial. No mérito, afirmou tanto a inexistência de danos estéticos quanto de dano moral. Ainda, sustentou a ausência de provas dos fatos narrados na inicial. Ao final, pugnou pela realização de provas, notadamente a testemunhal, depoimento pessoal do autor e documental suplementar.

O autor impugnou a contestação (id. 160792780 - Pág. 123).

O magistrado determinou a especificação de provas (decisão – id. 160792780 - Pág. 126).

A operadora de telefonia reiterou o pedido de depoimento pessoal do autor, a realização de perícia médica para avaliar o dano estético, perícia técnica do local do acidente e apresentação de documentação suplementar (id. 160792780 - Pág. 141/142). O autor, por sua vez, requereu o depoimento pessoal da empresa ré, através de seu representante legal, além da oitiva das testemunhas (id. 160792780 - Pág. 145/146).

Na sequência, de forma antecipada, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a ré no pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização pelo dano moral e dano estético suportado pelo autor, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação (id. 160792780 - Pág. 149/151).

Inconformada, a apelante recorre suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. Alega que requereu expressamente a realização de provas testemunhal, pericial e médica, no entanto, o magistrado desconsiderou os pedidos e julgou antecipadamente a lide, invertendo o ônus da prova e julgando procedente o pedido autoral, sob o fundamento de ausência de prova pela ré.

Além disso, defende que o juízo sequer analisou as teses defensivas suscitadas como preliminar de ilegitimidade
ad causam
e inépcia da inicial.

Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. Magistrado, tenho que a razão acompanha a apelante. Explico.

Compulsando os autos, verifico que a OI S.A. requereu o depoimento pessoal do autor, sob a justificativa de que fossem esclarecidas a lógica e dinâmica do alegado acidente, “
eis que embora afirme em sua inicial que a Polícia Civil constatou em Relatório de Investigação, que o fio era de telefone e de propriedade da ré, o relato das diligências, confirmam na verdade que o ‘fio não se encontrava na posição baixa que narrou o comunicante’, inexistindo qualquer afirmação policial sobre a propriedade da fiação e de que tratava de fio telefônico, conforme fls. 28
”.

Ainda, justificou a necessidade da realização da perícia médica para avaliar o suposto dano estético causado pela fiação (“
verificar a existência de danos permanentes
”), bem como a perícia técnica no local do acidente, com o intuito de comprovar a “
existência e a dinâmica do suposto acidente nos termos alegados na inicial; a existência de cabo telefônico da empresa ré na localidade e se este, caso existente, poderia causar a lesão narrada
” (id. 160792780 - Pág. 142).

Não obstante, o próprio autor também postulou pelo depoimento pessoal do representante legal da empresa ré, além da oitiva de testemunhas (id. 160792780 - Pág. 145/146).

Entretanto, o juízo
a quo
, mesmo sem realizar as provas requeridas, aplicando as regras do CDC ao caso, inverteu o ônus da prova e julgou procedente a demanda, sob o fundamento de que a empresa ré não se desincumbiu de provar os fatos.

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto na espécie, sendo incoerente dispensar a dilação probatória e, posteriormente, invertendo o ônus probatório, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial por ausência de provas da ré, sob o seguinte fundamentando, veja:

“
Consequência da responsabilidade objetiva é que os autores não possuem o ônus de demonstrar que o acidente decorreu de culpa da ré ou de seus prepostos, pois esta é irrelevante para o surgimento do dever de indenizar. Basta a demonstração da conduta omissiva ou comissiva da ré, do dano suportado pelas vítimas e do nexo de causalidade entre eles.

É certo que a responsabilidade objetiva admite a excludente de responsabilidade do caso fortuito ou de força maior. Porém, por se tratar de fato impeditivo do direito dos autores, é da ré o ônus de comprovar a exata dinâmica do acidente e que este ocorreu exclusivamente em razão de fato irresistível, imprevisível ou inevitável, seja decorrente de ato humano, seja decorrente de evento da natureza.

No caso dos autos, entretanto, a requerida não desincumbiu de tal ônus, limitando-se a aduzir ausência de documentação juntada pela parte autora, bem como que o fio não seria de sua propriedade, porém sem apresentar qualquer prova neste sentido
.
” (
id.
160792780 - Pág. 150)
.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, mormente quando, invertendo-se o ônus probatório, foi apresentado o pedido de produção de prova (depoimento pessoal e pericial), sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 355, do CPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância da análise de provas a serem produzidas pela parte, sendo esse o meio que a ré possui para comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, não me parece crível que esse direito lhe seja negado. A meu ver, o feito deve ser melhor instruído, possibilitando às partes a produção do conjunto probatório pertinente ao caso, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Logo, entendo ser prudente a dilação probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.” (
STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017
).”
(RAC n. 1000105-61.2020.8.11.0006, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021 - negritei)

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - ERRO NA MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AR NA TUBULAÇÃO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA - PROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA PELA RÉ - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA
. O direito constitucional ao contraditório deve ser efetivo, de modo que se permita à parte participar da construção do provimento final, influenciando-o.
A procedência do pedido inicial, pela falta de produção de prova pela ré, em razão da inversão do ônus da prova feita na sentença, deixa em evidência a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que não se permitiu à parte se utilizar de todos os meios de prova admitidos para se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.
” (TJMG – RAC n.o 1.0000.21.145255-2/001, 7a Câm. Cível, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 22.02.2022 – destaquei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Ademais, repiso que a questão posta neste recurso é demasiadamente delicada para ser julgada de forma antecipada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a instrução probatória, com a produção das provas pleiteadas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023